Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-76.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegado vício de fábrica em pneus fabricados e adquiridos das rés. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de vício. Não ocorrência. Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do d. Juízo a quo que expressamente afastou a existência de vício de fábrica e atribuiu os danos ao uso do veículo. Inexistência de elemento a macular a

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegado vício de fábrica em pneus fabricados e adquiridos das rés. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de vício. Não ocorrência. Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do d. Juízo a quo que expressamente afastou a existência de vício de fábrica e atribuiu os danos ao uso do veículo. Inexistência de elemento a macular a conclusão do expert. Ausente o dever de indenizar. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001986-76.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JULIAN
RICARDO PRANDE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMERCIAL E
IMPORTADORA DE PNEUS LTDA e PIRELLI PNEUS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No 7021
Apelação no 1001986-76.2014.8.26.0132
Comarca: Catanduva - 3a Vara Cível
Apelante: Julian Ricardo Prande
Apeladas: Campneus Líder de Pneumáticos Ltda. e Pirelli Pneus Ltda.
Juíza: Ligia Donati Cajon
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegado
vício de fábrica em pneus fabricados e adquiridos das rés.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação
de vício. Não ocorrência. Laudo pericial elaborado por
profissional de confiança do d. Juízo a quo que
expressamente afastou a existência de vício de fábrica e
atribuiu os danos ao uso do veículo. Inexistência de elemento
a macular a conclusão do expert. Ausente o dever de
indenizar. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Julian Ricardo Prande contra Campneus Líder de
Pneumáticos Ltda. e Pirelli Pneus Ltda., cuja pretensão foi julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 410/412, de relatório adotado, com
aclaratórios rejeitados por decisão de fls. 417.
Inconformado, apela o autor (fls. 429/427), sob os
auspícios da justiça gratuita, batendo-se pelo dever da fabricante de
ressarcir os prejuízos causados pelos pneus defeituosos, invocando a
existência de relação de consumo entre as partes. Aponta falta de
informação adequada ao consumidor no momento da compra dos
produtos. Ressalta ser imprescindível a garantia da segurança do
indivíduo, sendo necessária a apresentação completa de informações
sobre características, modo de uso, durabilidade, validade de forma
inteligível ao consumidor e não apenas as siglas obscuras observadas no
site da ré. Assevera pela omissão da r. sentença hostilizada ao deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
3
considerar sua impugnação ao laudo pericial, o qual deixou de considerar
o tempo de uso do pneu, a forma de surgimento das bolhas, dentre outros
elementos. Sem mencionar as fotografias indicando defeito de fabricação.
Além disso, aponta vício por não ter sido elaborado pelo IPT, instituto
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo.
Houve resposta a fls. 433/444.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual.

É o relatório.

De proêmio, impende registrar a incompatibilidade do
veículo do autor e a gratuidade processual concedida. Não obstante, em se
tratando da falta de impugnação recursal no momento oportuno pelas rés,
sendo insuficiente a petição de fls. 48/50, e diante da vedação à reformatio
in pejus, fica mantido o benefício concedido ao autor.
Recurso infundado.

O autor alega ter adquirido da corré Campneus quatro
pneus Cinturato, 225/45, R18, 91V, r-f P7, fabricados pela corré, aos
14.11.2013, com cinco anos de garantia, pagando a importância de R$
4.000,00. Ocorreu que, no trajeto para a cidade de Sinop, Mato Grosso, os
pneus apresentaram grave defeito, consubstanciado no surgimento de
bolhas, colocando sua vida em risco. Chegando ao local, constatou a
ocorrência de sérios danos, ensejando a aquisição de novos pneus às suas
expensas (R$ 1.500,00). Ao retornar a Catanduva, tentou solucionar o
problema amigavelmente junto à vendedora ré, mas não logrou êxito, sob
a justificativa de que as bolhas apontadas decorreriam de supostos
buracos, obstáculos e saliências na pista. Pede a condenação das rés ao
ressarcimento de R$ 5.030,00 e indenização por danos morais no valor de
R$ 90.300,00 (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
4
A fabricante ré (fls. 51/66), em suma, nega a existência
de nexo de causalidade entre os danos e sua conduta, refutando o suposto
vício de fabricação, conforme apurado em procedimento interno de
averiguação. Salienta menção a conserto de roda em orçamento,
afastando, mais uma vez, a hipótese de vício de fábrica. Aponta
incoerência entre o número de pneus indicado pelo autor (quatro) e nas
notas fiscais apresentadas com a inicial, nas quais consta a aquisição de
nove, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.
A comerciante corré (fls. 93/111), preliminarmente, aduz
ilegitimidade passiva por não ser responsável por fato do produto
exclusivo do fabricante, uma vez identificado, nos termos do artigo 13 do
CDC. No mérito, em apertada síntese, aponta falta de nexo de causalidade
eis que não comprovado vício de fabricação. Salienta a relação entre
bolhas em pneumáticos e buracos na via asfáltica e a inexistência de
danos morais e materiais indenizáveis infligidos ao autor.
Réplica
a
fls.
165/174,
refutando
as
defesas
apresentadas e reiterando os termos iniciais, esclarecendo a compra de
quatro outros pneus adicionais para conseguir transitar com seu veículo.
Salienta, ainda, a alta durabilidade de um pneu, não podendo colocar em
risco seu usuário.
A decisão saneadora de fls. 233, proferida sob a vigência
do CPC de 1973 e não impugnada pelas partes no momento oportuno,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela comerciante
corré e determinou a realização de perícia, seguida do laudo de fls.
296/320 e manifestação das partes (fls. 331/332, 337/343).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos
pelo autor ao afastar a existência de vício de fabricação e, por conseguinte,
de danos materiais e morais indenizáveis.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
5
O artigo 18, caput, do CDC, aplicável ao caso, por se
tratar de pretensão deduzida com fundamento em vício - e não fato do
produto - estabelece que "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Por sua vez, o § 1o do
referido dispositivo preceitua: “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha: I - a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de
uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos; e III - o abatimento proporcional do preço”.
Porém, sucede que no caso em apreço, segundo apurado
no curso da instrução processual, notadamente a partir das conclusões
extraídas do laudo pericial de fls. 296/310, as rés lograram demonstrar a
inexistência do vício de fábrica apontado pelo autor como fato constitutivo
de sua pretensão.
De fato, o d. expert do juízo, obtemperou: “Quanto às
rodas, verifica-se nos registros fotográficos juntados aos autos pelo próprio autor
(fls. 22/33) que existem sinais/marcas deixadas pelos talões dos pneus nas regiões
(ou proximidades) onde formaram as bolhas. Também, deve-se ressaltar, que o autor
juntou uma nota fiscal (de 21/12/2013, fls. 17), referente a conserto de roda com
data posterior às suas reclamações. Tal fato, constitui forte indício de que as rodas
foram danificadas em decorrência de fatores externos, ou seja, durante a rodagem
do veículo. Os mesmos registros fotográficos mostram que os pneus apresentam
deformações nos talões sempre nas mesmas regiões em que ocorrem as bolhas, ou
seja, são fortes indícios de que os pneus sofreram fortes impactos; colidiram contra
objetos rígidos e/ou passaram sobre buracos (depressão).” (fls. 307).
Acrescentou,
ainda,
que
“conforme
esclarecido
nas
respostas dos quesitos, os pneus apresentados pelo autor possuem bolhas laterais
(flancos), pequenos cortes nos costados e talões danificados (deformações nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
6
regiões próximas às bolhas). Esses defeitos foram causados por fatores externos;
impacto com objetos externos (tal como pedras, pedaços de madeira ou buracos);
Não foram encontrados indícios de defeito de fabricação nos pneus apresentados à
perícia; Também, existe a possibilidade - pelas características apresentadas pelos
pneus em demanda - do efeito combinado de velocidade excessiva e excesso de
carga ao transitar em rodovia com pavimentação irregular (presença de buracos)
e/ou com presença de objetos rígidos (pedras, madeira, objetos metálicos, etc).”
(fls. 310 destaque nosso).
De mais a mais, impende consignar que o laudo pericial
foi realizado por perito de confiança do d. Juízo a quo, cuja nomeação,
diga-se, não foi objeto de questionamento oportuno, e está completo, bem
fundamentado, suficientemente apto à segura elucidação dos fatos,
inexistindo qualquer elemento a macular sua credibilidade. Saliente-se
que o expert considerou as fotografias indicadas pelo próprio autor
quando da realização da perícia. Por outro lado, o autor sequer acostou
aos autos parecer ou documento técnico a indicar conclusão em sentido
contrário, afastando a conclusão pericial. Desnecessária, pois, a requerida
perícia no instituto IPT, que apenas faria por conspirar contra a diretriz de
razoável duração do processo.
É
de
conhecimento
notório
que
longas
viagens,
mormente em estradas esburacadas e de baixa qualidade, desgastam os
pneus, podendo danificá-los irremediavelmente, a despeito da legítima
expectativa dos consumidores, da vida útil do produto, cujo
encurtamento, em tais circunstâncias, definitivamente não pode ser
tributado ao fabricante. E como indicado na própria exordial, o autor
efetuou viagem para a cidade de Sinop, estado do Mato Grosso, distante
1.623,3 km (21 horas e 33 minutos) (fls. 02), sendo bem possíveis os
danos decorrentes da utilização do veículo em si (buracos nas estradas,
excesso de carga colocada no veículo, etc).
Nesta
quadra,
tendo
as
rés
logrado
atender
adequadamente o ônus da prova de fato impeditivo do direito do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-76.2014.8.26.0132 -Voto no
7
afastando a existência do suposto vício de fábrica, o pleito indenizatório
deduzido não poderia mesmo prosperar, sob qualquer de seus enfoques, é
dizer, seja no que tange aos danos materiais, seja em relação aos
propalados danos morais, ausente o pressuposto do ato ilícito.
Se assim o é, a manutenção da r. sentença hostilizada é
medida de rigor.
Por fim, considerando a sentença prolatada em
18.05.2017, fazem jus as rés a honorários recursais, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando-se os honorários fixados
ao patamar de 12% do valor da causa devidamente corrigido, acrescido de
juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (artigo 85, §16, CPC),
ressalvada a gratuidade da justiça.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator